Tribunal: TJES
Processo: 0005015-17.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu as rés Priscila Mayara Barbosa dos Santos e Aline Barbosa de Castro, bem como o réu Bruno Barbosa de Oliveira, das imputações referentes aos arts. 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. A sentença também declarou extinta a punibilidade das rés em relação ao crime do art. 348 do Código Penal. O Ministério Público pugna pela condenação dos apelados no crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação dos apelados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), considerando os elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova firme e inconteste da materialidade e autoria delitivas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a existência de meros indícios ou presunções.

4. O laudo pericial indica que a arma apreendida possuía número de série identificável, afastando a tipicidade da conduta prevista no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

5. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial revela que a arma de fogo e as munições foram encontradas na área externa da residência, em local de acesso a terceiros, sem elementos concretos que vincule diretamente os apelados à posse do artefato bélico.

6. As declarações dos policiais civis não são suficientes para comprovar a posse ou guarda da arma pelas rés, especialmente porque relataram que a apreensão ocorreu em área externa da residência.

7. Diante da ausência de prova inequívoca da autoria delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição dos apelados.

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito, não bastando meros indícios ou presunções.

2. A apreensão de arma de fogo em local de acesso a terceiros, sem prova concreta de que os acusados a possuíam ou detinham, inviabiliza a condenação pelo crime do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

3. Diante da incerteza sobre a autoria do delito, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição dos réus.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 611.832/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/04/2022; TJDF, Acórdão n. 1935166, 3ª TURMA CRIMINAL; Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; j. 24/10/2024; Acórdão 1943896; 3ª Turma Recursal; Relator(a): CRUZ MACEDO; j. 13/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005015-17.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu as rés Priscila Mayara Barbosa dos Santos e Aline Barbosa de Castro, bem como o réu Bruno Barbosa de Oliveira, das imputações referentes aos arts. 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. A sentença também declarou extinta a punibilidade das rés em relação ao crime do art. 348 do Código Penal. O Ministério Público pugna pela condenação dos apelados no crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação dos apelados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), considerando os elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova firme e inconteste da materialidade e autoria delitivas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a existência de meros indícios ou presunções.

4. O laudo pericial indica que a arma apreendida possuía número de série identificável, afastando a tipicidade da conduta prevista no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

5. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial revela que a arma de fogo e as munições foram encontradas na área externa da residência, em local de acesso a terceiros, sem elementos concretos que vincule diretamente os apelados à posse do artefato bélico.

6. As declarações dos policiais civis não são suficientes para comprovar a posse ou guarda da arma pelas rés, especialmente porque relataram que a apreensão ocorreu em área externa da residência.

7. Diante da ausência de prova inequívoca da autoria delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição dos apelados.

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito, não bastando meros indícios ou presunções.

2. A apreensão de arma de fogo em local de acesso a terceiros, sem prova concreta de que os acusados a possuíam ou detinham, inviabiliza a condenação pelo crime do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

3. Diante da incerteza sobre a autoria do delito, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição dos réus.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 611.832/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/04/2022; TJDF, Acórdão n. 1935166, 3ª TURMA CRIMINAL; Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; j. 24/10/2024; Acórdão 1943896; 3ª Turma Recursal; Relator(a): CRUZ MACEDO; j. 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a r. Sentença ID nº 11477041, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, procedendo a absolvição dos réus
PRISCILA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS
e
ALINE BARBOSA DE CASTRO
, nas sanções do art. 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03 e julgou extinta a punibilidade de ambas quanto ao delito previsto no art. 348 do Código Penal, bem como absolveu o réu
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA
das imputações constantes na denúncia (arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

Nas razões recursais constantes em ID nº 11477046, o Ministério Público salienta que a instrução criminal é apta à condenação dos réus pelo delito prescrito no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, apresentando provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. Alega que o laudo pericial, acrescido do depoimento dos agentes de polícia conduzem à convicção de configuração do crime, bem como a ciência das acusadas sobre a presença do material bélico armazenado na residência. Com base nesses fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando os recorridos nas iras do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública em ID nº 11477051, em que rechaça a pretensão ministerial, sustentando que os depoimentos dos policiais civis são insuficientes para a condenação, pois não esclarecem a propriedade da arma de fogo apreendida, acrescendo ainda que o artefato foi encontrado embaixo da casa. Diante disso e da negativa de autoria dos recorridos, requer seja conhecido e desprovido o recurso, mantendo integralmente a r. Sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11638017, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando os apelados nas penas do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a r. Sentença ID nº 11477041, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, procedendo a absolvição dos réus
PRISCILA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS
e
ALINE BARBOSA DE CASTRO
, nas sanções do art. 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03 e julgou extinta a punibilidade de ambas quanto ao delito previsto no art. 348 do Código Penal, bem como absolveu o réu
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA
das imputações constantes na denúncia (arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

Nas razões recursais constantes em ID nº 11477046, o Ministério Público salienta que a instrução criminal é apta à condenação dos réus pelo delito prescrito no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, apresentando provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. Alega que o laudo pericial, acrescido do depoimento dos agentes de polícia conduzem à convicção de configuração do crime, bem como a ciência das acusadas sobre a presença do material bélico armazenado na residência. Com base nesses fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando os recorridos nas iras do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública em ID nº 11477051, em que rechaça a pretensão ministerial, sustentando que os depoimentos dos policiais civis são insuficientes para a condenação, pois não esclarecem a propriedade da arma de fogo apreendida, acrescendo ainda que o artefato foi encontrado embaixo da casa. Diante disso e da negativa de autoria dos recorridos, requer seja conhecido e desprovido o recurso, mantendo integralmente a r. Sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11638017, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando os apelados nas penas do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a pretensão ministerial.

Realizando uma breve análise dos fatos, expõe a denúncia de fls. 02/04 (ID nº 11475424):

“
Consta do presente inquérito policial anexo, que no dia
08 de maio de 2020, por volta das 06 horas e 55 minutos
, próximo ao "Bar do Alemão, localizado na Rua São João, bairro Porto Novo, Cariacica/ES,
policiais militares lograram êxito em apreender em poder das denunciadas PRISCILA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS e ALINE BARBOSA DE CASTRO, acima qualificadas, uma ARMA DE FOGO, espécie espingarda, calibre 12, com número de série RASPADO, 08 (oito) cartuchos da marca CBC, calibre 12, sendo 04 (quatro) cartuchos tipo “balote" e 04 (quatro) cartuchos carregados com "chumbos", bem como 01 (um) carregador com capacidade para 14 (quatorze) munições de calibre 9mm, a qual era de propriedade do denunciado BRUNO
, conforme consta no BU 42269511 (fls. 20). Consta do caderno inquisitório, que no dia dos fetos,
policiais civis se dirigiram até o local suso mencionado a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em face de BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA, bem como averiguar a veracidade da denúncia registrada sob o nº 408208 (fls. 48), a qual noticiava que referido foragido se escondia em uma residência daquela localidade.

Consta que, ao adentrarem na residência, a qual pertence à denunciada ALINE, ditos policiais civis lograram êxito em localizar e apreender uma ARMA DE FOGO, tipo ESPINGARDA, calibre 12, com número de série RASPADO, devidamente municiada com 07 (oito) cartuchos de mesmo calibre e mais 01 (um) cartucho ao lado da referida arma, os quais estavam guardados dentro e um "keizer" de guardar violão
.
Consta que a denunciada ALINE informou que mora na referida residência juntamente com a denunciada PRISCILA, assim como autorizou a entrada dos policiais civis na mesma para que pudessem procurar pelo denunciado BRUNO, bem como permitiu que revistassem o local
.

Consta que ao revistarem a bolsa da denunciada PRISCILA, os policiais lograram êxito em encontrar no interior da mesma, 01 (um) CARREGADOR de ARMA DE FOGO, com capacidade para 14 (quatorze) munições de calibre 9mm
.
Indagada sobre a procedência do referido objeto, a denunciada PRISCILA informou que pertencia ao denunciado BRUNO (fls. 14).
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão as denunciadas PRISCILA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS e ALINE BARBOSA DE CASTRO, tendo sido elas conduzidas à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTO DE APREENSÃO (fls. 25) e de CONSTATAÇÃO DE EFETIVIDADE DE ARMA DE FOGO (27).

Consta que, durante interrogatório (fls. 12), a denunciada
ALINE CONFESSOU que o foragido BRUNO estava ficando em sua residência, porém já não o via há cerca de 8 (oito) dias.

Informou ainda que a arma encontrada no local pertence a BRUNO
e que o mesmo, como forma de pagamento para ficar na residência, realizava compras para as denunciadas.

Cumpre dizer que
a denunciada PRISCILA, durante interrogatório (fls. 14), também CONFESSOU que o denunciado BRUNO estava ficando na residência, tendo informado, inclusive, que o carregador encontrado em sua bolsa pertence a ele
.”

Com base nisso, as rés
Priscila Mayara Barbosa dos Santos
e
Aline Barbosa Castro
foram denunciadas nas iras dos arts. 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 348 do Código Penal, na forma do art. 69 do diploma penal e o réu Bruno Barbosa de Oliveira denunciado nas penas dos arts. 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Ao final da instrução criminal, o MM. Juiz proferiu Sentença ID nº 11477041, promovendo a absolvição dos réus quanto aos delitos imputados na denúncia, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como declarou a prescrição do delito exposto no art. 348 do Código Penal, imputado às recorridas Priscila Mayara Barbosa dos Santos e Aline Barbosa de Castro.

Almeja o Ministério Público unicamente a condenação dos apelados no delito tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, que estabelece:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito
, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV –
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
;

(...)”

O delito em comento se consuma pela prática de qualquer dos verbos do preceito primário da norma (posse; aquisição; fornecimento; recebimento; guarda, etc.) de arma de fogo de uso permitido e/ou restrito, com sinal identificador suprimido e/ou raspado, não sendo necessária a configuração de dano ao bem jurídico tutelado pela norma.

Trata-se, portanto, de crime classificado como de mera conduta, que independe da configuração do resultado naturalístico.

Outrossim, é dispensável o conhecimento prévio do agente sobre quem tenha efetuado a adulteração; supressão e/ou ocultação do sinal identificador do artefato.

Trago à colação os seguintes precedentes na abordagem da matéria:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. ALEGADA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPRESSÃO FORJADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA SOBRE O DESCONHECIMENTO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO DELITO FIM. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

(...)

3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente porque apresentaram depoimentos harmônicos e coesos no sentido de que o acusado possuía, detinha, adquiriu, recebeu e manteve sob sua guarda arma de fogo com numeração suprimida.

4.
É irrelevante a alegação de desconhecimento da supressão do número de série da arma de fogo, sendo suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, o simples porte ou a posse de arma de fogo, seja de uso restrito ou permitido, com o sinal de identificação suprimido, já que não se exige dolo específico.

Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo presumida a lesão e ofensividade ao bem jurídico tutelado, isto é, a segurança pública.

5. Não há se falar em aplicação do princípio da consunção ou absorção quando o agente é absolvido do crime fim.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido desprovido.

(
TJDF.
Acórdão 1935166, 0701298-88.2022.8.07.0019, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024,
publicado no DJe: 26/10/2024
.)”

“PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO OU DE PROIBIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. CULPABILIDADE CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DE DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A busca pessoal e veicular apresenta-se legítima quando justificada em denúncia de um popular no sentido de ter visto três homens em atitude suspeita, com tornozeleira, dando voltas no interior de um veículo no estacionamento, não havendo falar em nulidade da prova e do flagrante.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.

3.

O delito tipificado no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização o simples portar a arma com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, restando inviável a desclassificação para o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento
.

4. As circunstâncias fáticas extraídas da dinâmica delituosa tornam induvidoso que o apelante tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do porte de arma de fogo com numeração suprimida, municiada com 3 munições, haja vista tratar-se de conduta notoriamente vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Ausente o perigo atual e inevitável e a inexigibilidade de sacrificar um bem ameaçado, não se acolhe o pedido de reconhecimento do estado de necessidade.

6. Não restando caracterizada qualquer circunstância que pudesse impedir o apelante de agir em conformidade com a lei, não há falar em exclusão da culpabilidade.

7. Recurso conhecido e não provido.

(
TJDF.
Acórdão 1943896, 0713095-41.2024.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024,
publicado no DJe: 27/11/2024
.)”

In casu
, no que pertine à
materialidade do crime
, constato que embora o auto de apreensão de 26/27 e o auto de eficiência da arma de fogo de fls. 28/29 registre que a escopeta apreendida “
na parte externa da residência
” tenha número de série ilegível, o que configuraria, em tese, a conduta prescrita no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06,
conclusão diversa se obtém através da análise do laudo pericial
.

Nos termos do laudo pericial nº 4.819/2020, às fls. 55/58 (ID nº
11475424), a arma apreendida no dia da abordagem policial é uma espingarda, CBC, calibre 12, modelo 586,
número de série 104007
, com capacidade para 07 (sete) cartuchos no depósito e 01 (um) cartucho na câmara, com comprimento de cano de 610 (seiscentos e dez milímetros), o que impede a incursão dos réus no delito em comento.

A
autoria delitiva
, igualmente, encontra-se extremamente frágil,
impedindo o acolhimento do pedido ministerial de condenação dos acusados nas iras do art. 16 da Lei nº 10.826/06
.

Extrai-se do curso da investigação que os policiais civis receberam denúncia indicando o local em que possivelmente residia o foragido da justiça, réu Bruno Barbosa de Oliveira, que encontrava-se com mandado de prisão em aberto, momento em que se direcionaram à residência alvo da abordagem.

Dissecam as peças de informação que no dia da diligência policial os agentes se dirigiram em mais de uma equipe e chegando ao local identificaram que somente haviam 02 (duas) moradoras na residência e que o réu Bruno não se encontrava, sendo no momento oportunizado o ingresso dos policiais para vistoria.

Narram ainda os policiais que a arma de fogo apreendida estava municiada e também foram encontradas munições de mesmo calibre, sendo que no interior da residência apenas foi apreendido um carregador vazio, na bolsa da ré Priscila.

Contudo, extrai-se das provas orais que o artefato bélico (espingarda e munições) foram apreendidos próximo a um galpão, perto da caixa d’água, na área externa da residência,
local em que não somente os moradores da casa tinha acesso, mas também terceiros que ali passavam, pois abarcava uma varanda aberta
.

O PC Rodrigo Jacson Leite explicitou os fatos na esfera policial, sendo enfático às fls. 09/10 (ID nº 11475424), no sentido de que a arma de fogo foi encontrada em local externo à residência. Assim menciona:

“(...)
nossa equipe se dirigiu para o local e, lá chegando, ainda do lado de fora da residência, embaixo da laje do banheiro, do imóvel que supostamente estaria o foragido,
foi encontrada uma espingarda de calibre 12, devidamente municiada com 07(sete) cartuchos de mesmo calibre (doze) pronta para efetuar disparo, e havia 01(um) cartucho do lado; QUE então, conversou com a pessoa de ALINE, que se apresentou como a Dona da Casa, e alegou que morava ali com PRISCILA; QUE foi solicitado autorização para procurar o foragido, e ALINE autorizou a entrada e a revista da casa pelos policiais, alegando que nada de ilícito haveria na residência; QUE na bolsa de Priscila Mayara Barbosa dos Santos, foi encontrado 01(um) carregador calibre 9mm, desmuniciado; QUE Priscila alegou que o carregador pertencia ao foragido BRUNO e que ele teria deixado na bolsa dela desde sexta-feira(8 dias atrás); QUE além disto, Aline alegou que BRUNO pagava para ficar escondido em sua residência; QUE diante dos fatos, conduziu todos a presença da autorização, sem lesões corporais e ou psicológicas (...)”

Sob o crivo do contraditório judicial (termo de audiência às fls. 134/141 - 11475424), o PC Rodrigo Jacson Leite ratificou sua versão exposta na fase administrativa, salientando quanto à arma de fogo que foi localizada “
embaixo da residência, perto da caixa d’água, perto de uma portinhola; abrindo o local foi verificado que constava uma capa de violão e uma arma de fogo carregada com munições e no interior da residência foi encontrado o carregador de 9mm.
”

De igual modo relatou o PC Francisco Eduardo de Lucena, tanto na esfera policial (fls. 11/12), como em juízo (termo de audiência de fls. 134/141 - ID nº 11475424), dispondo nesta última oportunidade que “
a espingarda foi encontrada na parte debaixo da casa.
”

Da mesma forma foi o pronunciamento do PC Ivanildo Ramalho de Souza sob o crivo do contraditório judicial (termo de audiência de fls. 134/141 - ID nº 11475424), ao relatar que “
A arma de fogo foi encontrada em um cômodo embaixo da casa e o carregador dentro da residência”.

Ao ser interrogado na esfera judicial (termo de audiência de fls. 134/141 - ID nº 11475424) o acusado
Bruno Barbosa de Oliveira
alegou desconhecer os materiais apreendidos.

O interrogatório das rés
Aline Barbosa de Castro
e
Priscila Mayara Barbosa dos Santos
apresentaram reprodução fática coesa; relataram os fatos com convicção, esclarecendo o local em que a espingarda e munições foram apreendidas; as circunstâncias em que foi encontrado o carregador e também sustentaram desconhecer o real proprietário dos materiais.

A interroganda Priscila relatou sob o crivo do contraditório judicial, às fls. 134/141 (ID nº 11475424), que a residência em que mora na companhia da corré Aline e do filho desta era de propriedade da tia da interroganda e que foi locada pela sua amiga Aline. Narra, ainda, que a ré Aline permanecia durante todo o dia trabalhado e que ela ficava em casa para cuidar do filho daquela. Esclarece que solicitou à sua amiga Aline que o réu ali permanecesse por alguns dias, pois estava foragido da justiça e não tinha local para dormir. Declara ainda a ré perante a autoridade judicial que mantinha um relacionamento com o réu, porém, atualmente está casada com outra pessoa. Sobre o armamento, alega desconhecer a procedência, sustentando que o réu teria colocado o carregador em sua bolsa e que esta ficava em seu quarto e não era por ela utilizada. Por fim,
registra que a arma de fogo foi encontrada embaixo da residência, em um porão, local de acesso restrito onde eram armazenadas ferramentas
.

De igual modo procedeu o interrogatório judicial da ré Aline Barbosa de Castro, às fls. 134/141 (ID nº 11475424), confessando ter conhecimento de que o réu estava foragido da justiça e que permitiu a pedido de sua amiga Priscila que ele permanecesse na residência apenas para dormir por alguns dias. Esclarece a interroganda que o réu se manteve na casa aproximadamente por 01 (um) mês e que depois tomou direção ignorada, colaborando neste período com pagamento de despesas para alimentação. Em relação à arma de fogo, alega em juízo ter sido encontrada em um porão, em região fora da casa, em que não havia habitualidade de frequentar e que era acessível a terceiros que ali passavam. No mais, sustenta que quando a interroganda e a ré Priscila não se encontravam na residência, tinham conhecimento que o réu Bruno ingressava na casa com terceiros, desconhecendo o indivíduo que teria colocado o carregador no interior da bolsa que estava no cômodo.

Desse modo, concluo que inexiste prova coletada sob o crivo do contraditório judicial que demonstre de forma robusta a autoria delitiva em face dos réus (art. 155, CPP).

Em verdade, através das provas amealhadas no decorrer da persecução penal não é possível identificar quem teria armazenado; guardado e mantido em depósito a arma de fogo e as munições apreendidas e também não é possível aferir acerca do conhecimento das rés sobre o material bélico e muito menos sobre o carregador apreendido.

Sendo assim, dada a fragilidade de provas de autoria do crime, é imperiosa a prevalência do princípio
in dubio pro reo
, conduzindo à inevitável absolvição dos recorridos.

Pacífica a orientação jurisprudencial neste sentido, reconhecendo que a condenação exige prova firme e inconteste de materialidade e autoria delitivas, não se prestando o mero indício e ou presunções acerca do autor do fato. Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE DE HABEAS CORPUS OU DE RECURSO ORDINÁRIO COMO ARESTO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 356 DO STF. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL. FASE INQUISITORIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVALIDADE. DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPROVARIAM A AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDOS.

1. Não se prestam, para fins de demonstração do dissídio pretoriano, acórdãos oriundos do julgamento de habeas corpus, ação constitucional autônoma de impugnação com contornos processuais específicos.

2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas ou da íntegra do acórdão paradigma, sendo indispensável o efetivo cotejo analítico entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, declinados ao exame de eventual identidade ou similitude fática entre esses, nos moldes legais e regimentais, o que não se identifica no caso em exame, em relação a nenhum dos paradigmas indicados nas razões dos apelos nobres.

3. A tese de nulidade do julgamento da apelação, porque teria sido negada ao Recorrente D. C. G. a realização de sustentação oral, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Na verdade, a alegada violação de lei federal teria surgido tão-somente quando da prolação do referido acórdão. Por isso, era necessário que os embargos de declaração opostos pelo Recorrente tivessem suscitado a questão, para que a Corte a quo sobre ela se manifestasse. Se assim não se fez, está ausente prequestionamento, nos termos da Súmula n. 356 do STF.

4. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória.

5. É incontroverso que os reconhecimentos fotográfico e pessoal, feitos na fase policial, não obedeceram os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, o que, por si só, é suficiente para afastar a validade dessas provas.

6. A confirmação, em juízo, dos reconhecimentos fotográficos e pessoal extrajudiciais, por si só, não torna os atos seguros e isentos de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

7. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau afirmou que as nulidades contidas nos reconhecimento fotográfico e pessoal foram de tal gravidade que, somadas à circunstância de que, após a realização desses procedimentos, houve ampla divulgação das imagens dos Recorrentes na mídia local, apontando-os como os autores do delito, acabaram por macular a credibilidade do reconhecimento pessoal feito em Juízo.

8. No reconhecimento fotográfico, apresentou-se a uma das Vítimas fotos enviadas por e-mail. Os termos de reconhecimento pessoal, feitos na fase policial, são idênticos para ambas as Vítimas, inclusive na indicação do parentesco que cada uma delas possuía com a Vítima que veio a óbito, embora fosse diferente (marido e mãe), e também na parte em que elas descrevem as características físicas dos suspeitos a serem reconhecidos. Não contém nenhuma fotografia documentando a realização do ato, a fim de demonstrar que foram seguidos os procedimentos legais, inclusive no que diz respeito à existência de semelhança física entre as pessoas que foram colocadas para serem reconhecidas. E, por fim, os fatos que as Vítimas teriam imputado aos Recorrentes, seriam estranhos ao que ocorreu na prática do crime.

9. O depoimento de uma das Vítimas possui contradição reconhecida pelas instâncias ordinárias e que, inclusive, foi um dos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para absolver os Acusados, mas que, equivocadamente, o Tribunal a quo considerou ser de menor importância. Com efeito, em suas primeiras declarações, na fase policial, a Vítima C. afirmou que, sem sombra de dúvidas, o Acusado A. E. DA C., seria aquele que teria subido ao quarto e disparado a arma de fogo que ceifou a vida da sua filha, mas, posteriormente, em Juízo, ao fazer o reconhecimento pessoal, asseverou que, com certeza, o Acusado D. C. G. era a pessoa que tinha subido ao quarto e disparado a arma, causando o óbito. Tal contradição, por certo, fragiliza a certeza e a credibilidade das declarações da Vítima no tocante à autoria delitiva.

10. Embora o Tribunal de origem, ao fundamentar a condenação, afirme que as "revelações fornecidas pelo policial Fernando da Silva Santos (1'36" a Evento 936, VÍDEO1135), são contundentes e revelam com coerência os meandros do alcance da autoria atribuída aos apelados", não indica absolutamente nenhum elemento, extraído do referido testemunho, pelo qual entendeu estar comprovada a autoria delitiva, mas simplesmente mencionou a existência do depoimento e o considerou como relevante. Não menciona sequer qual seria uma dessas declarações, feitas pelo policial, e que corroboraram a conclusão pela condenação.

11. Sobre o testemunho do referido policial, o próprio sentenciante reconheceu que trazia ele elementos substanciosos, mas que estavam lastreados no testemunho de pessoas ocultas, ou em outras palavras, em testemunhos de ouvir dizer.

12. Segundo entendimento desta Corte Superior, "[o] testemunho indireto (ou por ouvir dizer) não é suficiente para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime." (AgRg no AREsp n. 2.223.972/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

13.
A Corte estadual inverteu o ônus da prova e condenou os Recorrentes, também, pelo fato de que não teriam conseguido provar que não estavam no local do crime na data assinalada na denúncia, em manifesta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Mas, no sistema acusatório penal, o ônus de provar os fatos narrados na denúncia, inclusive a autoria delitiva, é da Acusação.

14. Na situação dos autos, diante da ilicitude dos reconhecimentos fotográfico e pessoal feitos na fase investigatória, do fato de que não se indicou nenhum elemento do depoimento do policial que, segundo o acórdão recorrido, daria suporte à condenação, o qual ainda está lastreado em relato de testemunhas ocultas e incertas que não foram ouvidas formalmente, e da circunstância de que os depoimentos das Vítimas estão fundados nos inválidos reconhecimentos, sendo que uma delas ainda incidiu em contradição acerca da autoria do disparo, restam apenas indícios.
No entanto, como salientou o Sentenciante, a condenação criminal exige certeza da autoria delitiva, a qual não é satisfeita apenas por indícios.

Ausente a certeza da prática delitiva, extraída a partir da análise fundamentada de provas lícitas, idôneas e suficientes, deve haver a absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo
.

15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos, para restabelecer a sentença absolutória.

(
STJ.
REsp n. 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe de 30/6/2023
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No caso em exame, o Magistrado processante, que detém contato direto com a prova produzida nos autos, entendeu como duvidosa a existência de fundadas razões para justificar a devassa domiciliar e, forte no princípio do in dubio pro reo, absolveu o Agravado
. O Tribunal de origem, por sua vez, proveu o apelo ministerial para condená-lo, pois entendeu que o ingresso domiciliar forçado estaria justificado pelo fato de os policiais militares supostamente terem visualizado o Acusado empreender fuga com a arma de fogo em punho.

2.
Ocorre que nem mesmo a circunstância de que o Agravado estaria em via pública, tendo possivelmente fugido para sua casa, encontra-se devidamente esclarecida nos autos, quiçá o porte da referida arma no início da abordagem.

3.
É bem verdade que a condição de policial militar, por si só, não interfere na validade ou na credibilidade do depoimento prestado por tais agentes. No entanto, suas declarações também não podem ser valoradas como presunção absoluta de veracidade, especialmente quando, em cotejo com as regras de experiência e o senso comum, revelam-se carentes de plausibilidade. No caso dos autos, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau, "não é muito razoável que alguém lograsse correr com a arma na mão, ostensivamente, e descartasse a arma tão cuidadosamente sobre o roupeiro, na presença do policial".

4.
Ademais, a versão trazida pelos informantes indica que o Acusado estaria em sua residência no momento do ocorrido, o que, no mínimo, implica dúvida sobre a real dinâmica dos fatos
.

5. Esse cenário de incerteza é de todo incompatível com o ingresso em casa alheia sem ordem judicial, uma vez que apenas circunstâncias excepcionais e devidamente justificadas são hábeis a mitigar a proteção conferida por um direito fundamental. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 611.832/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe de 29/4/2022
.)”

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
preservando
in totum
a r. Sentença impugnada.

É como voto.